Tribunal: TJBA
Processo: 0001084-18.2015.8.05.0027
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001084-18.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RENAN INACIO FERREIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/06) -
SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE PELA ‘PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA’
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA PARA APLICAÇÃO DO INSTITUTO – SÚMULA Nº 438 DO STJ – ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 239) – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

I –
Denúncia atribuindo ao Réu prática de crime de tráfico ilegal de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II –
Sentença que declara extinta a punibilidade do Acusado, com base na “prescrição em perspectiva”.

III –
Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteando a reforma do ‘decisum’ em virtude da ausência de previsão legal para o reconhecimento da extinção da punibilidade pela pena hipotética.

IV –
A
“
prescrição em perspectiva
”, também conhecida, na doutrina, como “
prescrição retroativa por antecipação”
, nada mais é do que o reconhecimento da inutilidade do exercício do
‘jus persequendi’
por parte do Estado, à luz da pena que hipoteticamente seria fixada em caso de eventual sentença condenatória.

V -
Nada obstante os louváveis argumentos sustentados em favor dessa forma anômala de extinção do processo - quase sempre sob a invocação dos seus benefícios para o destravamento da máquina judiciária - ainda assim o instituto não tem logrado sensibilizar as altas esferas do Poder Judiciário.

VI -
A matéria, inclusive, já é objeto da Súmula nº 438 do STJ proclamando a inadmissibilidade de aplicação do instituto. Por outro lado, no exercício da sua competência, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pôs fim, de uma vez por todas, a essa controvérsia, ao deliberar sobre o Tema 239 em regime de Repercussão Geral, ocasião em que restou proclamado ser “
inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”.

VII -
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do Recurso.

VIII - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0001084-18.2015.8.05.0027
,
provenientes da Comarca de BOM JESUS DA LAPA /BA
,
figurando como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO
e Recorrido

RENAN INÁCIO FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator. E assim o fazem pelas razões a seguir descritas.